Tribunal: TJSP
Processo: 1000893-14.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Aplicação do CDC. Cancelamento de voo. Atraso de dois dias na viagem dos autores. Dinâmica incontroversa. Fortuito interno configurado. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum indenizatório que não comporta redução, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Aplicação do CDC. Cancelamento de voo. Atraso de dois dias na viagem dos autores. Dinâmica incontroversa. Fortuito interno configurado. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum indenizatório que não comporta redução, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.